Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714519-43.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: R. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO CARDOSO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por R. R. F., representado por seu genitor RODOLFO CARDOSO FERREIRA, sua em face da UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHOMÉDICO LTDA., objetivando o custeio dos tratamentos fisioterápicos pelo Método Pediasuit (com intensivo), hidroterapia, fisioterapia e terapia ocupacional pelo método Bobath, de acordo com a prescrição médica e relatório de fisioterapia, em clínica credenciada ou não. O Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras julgou procedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a parte ré interpôs Apelação Cível (id. 16703454) alegando necessária reforma da sentença. Contrarrazões de ID. 16703463 contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não provimento do apelo. Manifestação n. 505/2020 – Proc. J. 04, oficiando pelo reconhecimento da nulidade da r. sentença, cassando-a, tendo em vista a ausência de intimação para que fosse oportunizada a intervenção ministerial em causa que envolve interesse de incapaz. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da possível nulidade da sentença ante a ausência da intervenção ministerial em processo que envolve interesse de incapaz, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2020 16:12:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador